Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHO INDIRETO. RATIFICAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. PRIMEIRO EVENTO. “EMENDATIO LIBELLI” AFASTADA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CARACTERIZAÇÃO. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 232 DO ECA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, CP). CONCURSO MATERIAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, à luz do art. 383 do CPP, condenou o réu pela prática dos nos artigos 215-A (duas vezes) c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal e dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

3. O testemunho indireto (de quem ouviu da vítima o relato) produzido em juízo, “sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que, de maneira coerente e harmônica, ratifique o depoimento da vítima, mostra-se suficiente para a condenação (AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017)”.

4. Conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.

5. Inviável a subsunção da conduta do réu ao disposto no art. 232 do ECA (constrangimento de criança/adolescente) se houve contato do réu, na qualidade de tio, com a vítima, à época dos fatos, entre 13 e 14 anos de idade, mediante as condutas de tocar em diversas partes de seu corpo, o que configura a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e não mero constrangimento ilegal ou vexame.

6. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c art. 226, II) no primeiro evento, enquanto a vítima possuía 13 anos de idade; e de importunação sexual (CP, art. 215-A c/c art. 226, II), em continuação delitiva (CP, art. 69), na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, é de se afastar a “emendatio libelli” quanto ao primeiro evento, com a reforma da decisão de 1o Grau e readequação da dosimetria da pena.

7. Negou-se provimento ao recurso de apelação da Defesa. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.